Tribunal: TJSP
Processo: 1021046-76.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Assistência funeral. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Insurgência contra critério de atualização das parcelas. Improcedência. Reajuste que respeitou expressa disposição contratual. Reconvenção que, em caso de procedência da ação principal, pleiteava a aplicação uniforme do mesmo critério sugerido pelo Autor para o ano seguinte, a fim de evitar que a

Ementa:
Assistência funeral. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Insurgência contra critério de atualização das parcelas. Improcedência. Reajuste que respeitou expressa disposição contratual. Reconvenção que, em caso de procedência da ação principal, pleiteava a aplicação uniforme do mesmo critério sugerido pelo Autor para o ano seguinte, a fim de evitar que a inflação de alguns meses não fosse computada. Reconvenção extinta sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, já que a ação principal fora julgada improcedente. Verbas sucumbenciais referentes à reconvenção que não podem ser imputadas à Ré. Aplicação do princípio da causalidade. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021046-76.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
EDISON DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ATHIA PLANOS DE
BENEFÍCIOS LTDA..
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARANTES THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME
QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021046-76.2019.8.26.0482 -Voto no 37.860
2
APELAÇÃO No 1021046-76.2019.8.26.0482
APELANTE: Edison de Araújo
APELADO: Athia Planos de Benefícios Ltda
COMARCA: Presidente Prudente 3a Vara Cível
Assistência funeral. Ação de repetição de indébito
cumulada com indenização por danos morais. Insurgência
contra critério de atualização das parcelas. Improcedência.
Reajuste que respeitou expressa disposição contratual.
Reconvenção que, em caso de procedência da ação
principal, pleiteava a aplicação uniforme do mesmo critério
sugerido pelo Autor para o ano seguinte, a fim de evitar
que a inflação de alguns meses não fosse computada.
Reconvenção extinta sem resolução do mérito, por perda
superveniente do objeto, já que a ação principal fora
julgada improcedente. Verbas sucumbenciais referentes à
reconvenção que não podem ser imputadas à Ré. Aplicação
do princípio da causalidade. Recurso desprovido.
VOTO n.° 37.860
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente a ação de repetição
de indébito cumulada com indenização por danos morais e
extinguiu sem resolução do mérito a reconvenção, por
superveniente perda do objeto. O magistrado, Doutor Paulo
Gimenes
Alonso,
entendeu
inexistir
descumprimento
contratual pela Ré, que reajustou o valor das parcelas
conforme cláusula contratual expressa, tomando por base a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021046-76.2019.8.26.0482 -Voto no 37.860
3
variação
do
IGP-M/FGV
nos
12
meses
contados
retroativamente desde setembro do ano anterior. Anotou que
o pedido reconvencional somente poderia ser apreciado caso
a ação principal fosse procedente. Imputou ao Autor as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, anotando
que a extinção da reconvenção não enseja condenação da Ré
ao pagamento de verbas de sucumbência.
Apela o Autor pleiteando que a
Ré seja condenada ao pagamento das verbas de sucumbência
referentes à sua reconvenção, por se tratar de ação autônoma.
Ressalta que o pedido reconvencional era inútil, pois
pleiteava a aplicação de critério de reajuste diverso daquele
estabelecido no contrato.
Recurso
tempestivo,
dispensado de preparo por ser o Apelante beneficiário da
gratuidade da justiça, e respondido.
É o relatório.
Edison de Araújo alega que
Athia Planos de Benefícios Ltda aplicou incorretamente o
índice de atualização monetária das parcelas do auxílio
funeral, que foram aumentadas 10,05% em janeiro de 2019,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021046-76.2019.8.26.0482 -Voto no 37.860
4
embora o IGP-M de janeiro a dezembro de 2018 tenha
variado positivamente apenas 7,5521%. Em dezembro de
2019 Edison ajuizou em face de Athia esta ação de repetição
de indébito cumulada com indenização por danos morais.
A Ré, por seu turno, afirma ter
aplicado corretamente os índices de atualização monetária,
conforme expressa previsão na Cláusula 4.2 do contrato,
obedecendo a variação do IGP-M/FGV nos 12 meses
contados retroativamente desde setembro do ano anterior. Foi
escolhido o mês de setembro de cada ano, não o mês de
dezembro, porque era necessário realizar alterações em seu
sistema e confeccionar os carnês que seriam distribuídos no
ano seguinte. Reconveio alegando que, acaso aplicada a
variação do índice de janeiro a dezembro do ano anterior,
como quer o Autor, resultaria, no ano de 2020, reajuste de
7,3179%, em vez dos 3,3817% que vinha aplicando, de modo
que faz jus ao recebimento desta diferença.
O Autor, então, desistiu da ação
(fls. 202), o que não foi aceito pela Ré, que pleiteou a
prolação de sentença de improcedência, restando prejudicado
o pedido reconvencional, sem a sua condenação ao
pagamento das verbas sucumbenciais.
A ação principal foi julgada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021046-76.2019.8.26.0482 -Voto no 37.860
5
improcedente, entendendo o magistrado inexistir abusividade
da previsão contratual ou incorreção no reajuste das parcelas.
Por consequência, a reconvenção foi extinta sem resolução do
mérito, por perda superveniente do objeto, já que o pedido era
condicionado à procedência da ação principal. Contra estes
capítulos da sentença não sobreveio recurso. Apenas o Autor
apelou, voltando-se contra a isenção concedida à Ré quanto
às verbas sucumbenciais da reconvenção.
Sobre o pagamento das verbas
de sucumbência ensina Cândido Dinamarco: “Responde pelo
custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao
propor demanda admissível ou sem ter razão, seja obrigando
a quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a
que já tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao
exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores
garantias
constitucionais,
mas
somente
de
encarar
objetivamente essas condutas como causadoras de despesas,
pelas quais o causador deve responder (Liebman)”
(Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, Malheiros
Editora, 6a edição, p. 666).
Por força do princípio da
causalidade, quem deu causa à ação tem responsabilidade por
todo o seu custo, vez que terá exigido trabalho dos patronos
de ambos os litigantes. No caso, o Autor deu causa ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021046-76.2019.8.26.0482 -Voto no 37.860
6
ajuizamento da reconvenção, que pretendia a aplicação de um
critério uniforme de reajuste para o ano seguinte, a fim de
evitar que, acolhido o critério apontado pelo Autor, a inflação
de alguns meses não fosse computada. Por esta razão, não
cabe à Ré o pagamento das verbas de sucumbência quanto à
reconvenção.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator